Tribunal: TJPA
Processo: 0816919-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816919-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DARCY JOSE ALVES FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0816919-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
DARCY JOSE ALVES FILHO

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

0021220-61.2012.8.10.0525

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO POR NÃO CUMPRIMENTO

DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR CRIMES DIVERSOS. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA que indeferiu o pedido de indulto a
DARCY JOSE ALVES FILHO
nos autos do processo de execução n°
0021220-61.2012.8.10.0525
. (DOC. id
16674053
)

Em
razões
(ID 16672511), aduz a defesa que o juízo das execuções indeferiu o pleito de concessão de indulto
com a justificativa de que o
agravante possui quatro condenações
que totalizam 27 anos, 03 meses e 23 dias de reclusão, sendo uma delas pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e outra pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), as quais não são passíveis de indulto, informando ainda que, segundo o juiz da execução,

as respectivas penas não foram cumpridas integralmente .

Em
Contrarrazões
(ID 16672513), a 1ª Promotoria de Justiça de Paragominas opinou pelo improvimento do recurso, haja vista que
embora a condenação pela prática do crime previsto no art. 307 do CP permita a concessão do indulto, o agravante foi condenado pela prática de outros crimes que lhe obstam o benefício, conforme dispõe o art. 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Em manifestação (ID 16883368), a
1
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo improvimento do agravo, aduzindo que
o agravante cumpre quatro condenações que totalizam 27 anos, 03 meses e 23 dias de reclusão, por crimes diversos, superando o limite estabelecido no art. 5º do Decreto Presidencial, ressaltando que os delitos cometidos mediante violência e grave ameaça contra pessoa figuram no rol de impedimentos da concessão do indulto, conforme art. 7º, inciso II, do referido Decreto, que, no caso, deve ser lido à luz do seu artigo 11, parágrafo único.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe visitar o decreto ensejador da demanda em questão, especificamente aqueles dispositivos passíveis de aplicação à situação fática de
DARCY JOSE ALVES FILHO
:

Decreto nº 11.302/2022

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

II - praticados mediante
grave ameaça

ou violência
contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido
indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Vejamos parte da decisão agravada:

(...)

O apenado cumpre pena total de 27 anos, 03 meses e 23 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do CP; art. 157, § 2º, do CP (por duas vezes); art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 307, caput, do CP.

Tais penas foram impostas da seguinte forma:

condenação nos autos do Processo Criminal 0002642 50.2012.8.10.0040 (pena total de 04 anos), pelo art. 157, caput, do CP

condenação dos autos do processo criminal nº

0001615-57.2010.8.10.0022 do CP; (pena total de 08 anos e 08 meses) pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP.

condenação dos autos do processo criminal nº

0001706-45.2013.8.10.0022 (pena total de 07 anos) pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP

condenação dos autos do processo criminal nº 0802697-42.2021.8.14.0039 (pena total de 07 anos, 07 meses e 23 dias) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06

condenação dos autos do processo criminal nº0802697-42.2021.8.14.0039 (04 meses e 23 dias) pela prática do crime previsto no art. 307, caput , do CP.

A análise do indulto refere-se à condenação dos autos nº 0802697-42.2021.8.14.0039, art. 307, caput ( pena 04

meses e 23 dias)

(...)

Pois bem, o pedido de concessão do indulto foi indeferido em razão de não cumprimento de pena por crime impeditivo.

Ressalte-se que o acusado possui condenações distintas a cumprir, dentre as quais pelo crime de roubo e tráfico.

Portanto, não resta preenchido requisito objetivo necessário à concessão do indulto, consoante jurisprudência :

Com efeito, o recorrente ainda cumpre pena decorrente de condenação por crime equiparado a hediondo (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), que consta no rol de impedimentos à concessão do benefício, elencados no artigo 7º do Decreto Presidencial de 2022, assim como no artigo 44 da Lei de Drogas. É certo que não é possível conceder indulto em relação ao crime não impeditivo enquanto não for resgatada integralmente a pena do delito impeditivo, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22. Portanto, como Cleriston ainda cumpriu a reprimenda relativa ao tráfico de drogas, não pode mesmo ser agraciado indulto. Ademais, o executado ostenta três condenações, que foram unificadas, totalizando uma pena demais de nove anos, o que ultrapassa o limite de cinco anos estabelecido pelo artigo 5º do Decreto em comento, o que impede, portanto, o deferimento da benesse. E, ao contrário do que sugere a Defesa, as penas do sentenciado não devem ser consideradas individualmente nos termos do parágrafo único do referido artigo 5º, pois esta regra somente se aplica aos casos de concurso de crimes (formal ou material), situação que não ocorre na hipótese dos autos. Assim, tratando-se de condenações diversas, deve ser observado o disposto no artigo 11 do Decreto Natalino de 2022. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000229-80.2023.8.26.0154; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 21/03/2023; Data de Registro: 21/03/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETOS Nº 7.648/2011 E 8.380/2014 - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. Se até a publicação do Decreto de Indulto Natalino, o reeducando não preencheu o requisito objetivo, é inviável a concessão da comutação de pena. (TJ-MG - AGEPN: 10231150233576004 Ribeirão das Neves, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL.

1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e
(e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".

3.
Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato
. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Assim, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, a manutenção

da decisão do juiz primevo é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, a fim de manter os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino a
DARCY JOSE ALVES FILHO
.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024